Tribunal: TJES
Processo: 0004267-11.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004267-11.2019.8.08.0047
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOAO FRANCISCO FERREIRA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
DIALETICIDADE – RECURSO GENÉRICO – APELAÇÃO DO INSS NÃO CONHECIDA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PRESENTES – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
O recurso interposto pelo INSS, além de abordar benefício previdenciário diverso daquele concedido em sentença, possui elevado grau de generalidade, não apontando qualquer situação do caso concreto, de forma a servir para impugnar, em tese, qualquer sentença alusiva ao tema. Recurso não conhecido.

2.
A aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho (espécie 92) é benefício previdenciário devido ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, sendo, naturalmente, a incapacidade relacionada com o acidente de trabalho.

3.
No caso dos autos, a prova pericial, de forma clara, revela que o
“periciado está incapacitado para toda e qualquer atividade que dependa de esforços físicos”,
bem como que
“a incapacidade é permanente”,
não existindo possibilidade de reabilitação e recuperação. Há, ainda, causa acidentária (concausa) para justificar o acolhimento da pretensão autoral, o que é reforçado no item 4 de fl. 73.

4.
Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da r. sentença que, nos autos de a
ção

previdenciária
ajuizada por
JOÃO FRANCISCO FERREIRA
, julgou procedente a pretensão exordial, condenando a apelante a pagar ao autor o
benefício acidentário de aposentadoria por invalidez
, a partir de 28 de maio de 2020.

No bojo da apelação, a parte recorrente considera que a r. sentença primeva condenou a pagar auxílio-acidente, ou seja, benefício diverso daquele concedido em sentença.

Intimado a se manifestar, o INSS peticionou alegando que o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004267-11.2019.8.08.0047

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELAD
O: JOÃO FRANCISCO FERREIRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO INSS)

Consoante relatado, a sentença primeva, condenou o apelante a pagar ao autor o
benefício acidentário de aposentadoria por invalidez
, a partir de 28 de maio de 2020.

No bojo da apelação, todavia, a parte recorrente considera que a r. sentença primeva condenou a pagar auxílio-acidente, ou seja, benefício diverso daquele concedido em sentença.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

Na hipótese vertente, o recurso interposto, além de abordar benefício previdenciário diverso daquele concedido em sentença, possui elevado grau de generalidade, não apontando qualquer situação do caso concreto, de forma a servir para impugnar, em tese, qualquer sentença alusiva ao tema.

Assim, em meu sentir, o recurso em questão não atende ao postulado da dialeticidade, na medida em que não contrapõe, de forma mínima, os termos do édito singular.

Em casos análogos, assim decidiu a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONCESSIVA DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. Recurso genérico. Ônus da dialeticidade recursal inobservado quanto aos fundamentos concretos que ensejaram a procedência do pedido. Recurso do INSS não conhecido.
(JEF 3ª R.; RInom 0008508-79.2020.4.03.6315; SP; Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo; Rel. Juiz Fed. Clécio Braschi; Julg. 10/04/2023; Publ. PJe 14/04/2023)

APELAÇÃO.
Fundamentos adotados na sentença sequer referidos no recurso. Recurso genérico. Violação ao princípio da dialeticidade.
Intempestividade. Recurso não conhecido. (TJSP; AC 1017425-63.2020.8.26.0053; Ac. 16683974; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 25/04/2023; DJESP 04/05/2023; Pág. 2770)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso voluntário.

É como voto.

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0004267-11.2019.8.08.0047

PARTES:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e
JOÃO FRANCISCO FERREIRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(MÉRITO)

Cuida-se, neste momento processual, de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos de a
ção

previdenciária
ajuizada por
JOÃO
FRANCISCO FERREIRA
, julgou procedente a pretensão exordial, condenando o
INSS
a pagar ao autor o
benefício acidentário de aposentadoria por invalidez
, a partir de 28 de maio de 2020.

Pois bem.

Como cediço, a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho (espécie 92) é benefício previdenciário devido ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, sendo, naturalmente, a incapacidade relacionada com o acidente de trabalho.

No caso dos autos, a prova pericial, de forma clara, revela que o
“periciado está incapacitado para toda e qualquer atividade que dependa de esforços físicos”,
bem como que
“a incapacidade é permanente”,
não existindo possibilidade de reabilitação e recuperação.

Há, ainda, causa acidentária (
concausa
) para justificar o acolhimento da pretensão autoral, o que é reforçado no item 4 de fl. 73.

Destarte, penso que a r. sentença deva ser confirmada em grau de remessa necessária.

Pelo exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para fins de confirmar a sentença proferida nos presentes autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)